Tribunal: TJDFT
Processo: 0756718-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756718-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: Vitoria Aparecida Ferreira Cruz D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0767926-11.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por VITÓRIA APARECIDA FERREIRA CRUZ em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE. Requer, em sede de tutela de urgência, a autorização imediata para realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia em “Y” de Roux), indicada por seu médico assistente, em razão de quadro de obesidade mórbida associado a comorbidades, conforme relatório médico e exames juntados aos autos. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se alcançar uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que, considerando-se o relatório médico acostado aos autos, há indicação expressa do procedimento cirúrgico por equipe multiprofissional, diante da gravidade do quadro clínico; bem como protocolo do pedido de autorização em 24/11/2025, sem resposta até a presente data, caracterizando negativa tácita de cobertura. Nos termos da Resolução Normativa ANS no 623/2024, o prazo máximo para análise e autorização de procedimentos de alta complexidade é de 10 (dez) dias úteis, o que foi manifestamente ultrapassado, configurando conduta abusiva e violação ao dever de boa-fé objetiva. Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, evidenciado pelo risco de agravamento do estado de saúde da autora caso não seja realizado o procedimento no tempo oportuno, observando-se ainda que, conforme consta dos autos, todos os exames pré-operatórios já foram realizados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré AUTORIZE a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia em “Y” de Roux) indicada à autora VITORIA APARECIDA FERREIRA CRUZ, no prazo máximo de 5 dias, incluindo todos os materiais, honorários médicos e despesas hospitalares necessários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, por até 10 dias, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Comunique-se à ANS acerca do descumprimento do prazo regulatório. Confiro à presente decisão força de Mandado de Citação e Intimação. Cite-se e intime-se com urgência.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 79860172), em síntese, que a decisão impugnada tem caráter satisfativo, pois antecipa o mérito da demanda ao autorizar, antes do efetivo contraditório e da adequada instrução processual, a realização de cirurgia bariátrica, procedimento de alta complexidade, com custos expressivos e efeitos materialmente irreversíveis. Argumenta que se trata, em regra, de intervenção eletiva e programada, não emergencial, cuja autorização pressupõe perícia médica. Aduz que a ordem judicial, ao determinar a cobertura integral do procedimento, incluindo materiais, honorários e despesas hospitalares, sem delimitação técnica, amplia o risco de irreversibilidade e potencializa a incidência de multa cominatória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada e, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a tutela provisória concedida na origem. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente juntado aos autos (Id. 79859518). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Eminente Desembargador plantonista, por meio da decisão monocrática referida no Id. 79862444, vindo os autos conclusos em seguida (Id. 79935206). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ao indeferir o aludido requerimento o Eminente Desembargador plantonista destacou o seguinte: “(...) O presente recurso foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência na ação de conhecimento, determinando o custeio de cirurgia bariátrica solicitado pela autora, ora agravada, considerando a probabilidade do direito com base nos documentos médicos apresentados, o perigo de dano evidenciado pelo risco de agravamento do estado de saúde da autora caso não seja realizado o procedimento médico, além da ausência de manifestação da agravante, dentro do prazo legal, ao pedido administrativo de autorização de procedimento médico. O art. 1.019, inciso I, do CPC estabelece que o relator do agravo de instrumento “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A decisão recorrida encontra-se assim fundamentada, in verbis: (...) Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se alcançar uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que, considerando-se o relatório médico acostado aos autos, há indicação expressa do procedimento cirúrgico por equipe multiprofissional, diante da gravidade do quadro clínico; bem como protocolo do pedido de autorização em 24/11/2025, sem resposta até a presente data, caracterizando negativa tácita de cobertura. Nos termos da Resolução Normativa ANS no 623/2024, o prazo máximo para análise e autorização de procedimentos de alta complexidade é de 10 (dez) dias úteis, o que foi manifestamente ultrapassado, configurando conduta abusiva e violação ao dever de boa-fé objetiva. Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, evidenciado pelo risco de agravamento do estado de saúde da autora caso não seja realizado o procedimento no tempo oportuno, observando-se ainda que, conforme consta dos autos, todos os exames pré-operatórios já foram realizados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré AUTORIZE a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia em “Y” de Roux) indicada à autora VITORIA APARECIDA FERREIRA CRUZ, no prazo máximo de 5 dias, incluindo todos os materiais, honorários médicos e despesas hospitalares necessários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, por até 10 dias, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Comunique-se à ANS acerca do descumprimento do prazo regulatório. Confiro à presente decisão força de Mandado de Citação e Intimação. Cite-se e intime-se com urgência. Em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifica-se que foram colacionados aos autos documentos que comprovam que a autora, ora agravada, é portadora de obesidade mórbida grau II, há mais de 5 anos (10 anos), associada com várias doenças do peso. Consta ainda que a recorrida tem realizado, sem sucesso, tratamento clínico por prazo superior a 2 (dois) anos antes do requerimento para a realização da cirurgia bariátrica. Além disso, a autora foi diagnosticada com diversas comorbidades, já utilizou diversas drogas inibidoras de apetite e realizou acompanhamento com diversos endocrinologistas e nutricionistas, porém não consegue manter os resultados de perda de peso, consoante relatório médico de ID: 79860176 - pág. 39. A documentação constante dos autos fundamentou a decisão proferida pelo Juízo a quo acerca da probabilidade do direito invocado pela parte e é suficiente para, nesse momento, afastar a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto demonstra que a indicação do procedimento cirúrgico à autora encontra fundamento em relatórios médicos e em avaliações psicológica e nutricional (ID: 79860176 - págs. 83-85). Ao contrário do que alega o recorrente, há indicação expressa do procedimento cirúrgico por equipe multiprofissional, diante da gravidade do quadro clínico da autora. Outrossim, eventuais riscos do procedimento e complicações cirúrgicas foram sopesados nos exames pré-operatórios realizados pela agravada. O perigo de dano, por sua vez, é constatado pela análise conjunta dos documentos médicos que instruem a ação de conhecimento, notadamente laudos e exames médicos, que demonstram a condição de saúde da autora e a necessidade do procedimento cirúrgico prescrito. Nessa linha, consta do relatório médico de ID: 79860176 - pág. 82, que “tendo em vista o contexto de tratamentos clínicos anteriores sem sucesso e o risco de piora ou aparecimento de novas morbidades, a paciente em questão é eletiva para cirurgia bariátrica, visando melhora metabólica e perda ponderal”. A alegação genérica acerca do caráter eletivo da cirurgia bariátrica, o que impediria o deferimento do procedimento em sede liminar, não é suficiente para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, porquanto a autora realizou o requerimento administrativo para autorização da cirurgia no dia 24/11/2025, porém a agravante manteve-se inerte na análise do pedido, descumprindo, pois, o prazo de 10 (dez) dias úteis para análise e autorização do pedido, conforme prevê a Resolução Normativa ANS n. 623/2024. Não custa enfatizar que é permitido ao magistrado deferir a tutela de urgência liminarmente quando entender que há elementos suficientes nos autos para decidir, especialmente nos casos em que o perigo da demora é evidente – como na espécie, não havendo que se falar em exaurimento da tutela jurisdicional. Na hipótese de julgamento improcedente da ação, o agravante poderá buscar em face da parte autora o ressarcimento dos gastos com o custeio do tratamento, o que não descaracteriza a reversibilidade da tutela de urgência. Finalmente, há elementos nos autos que apontam que a agravante, de fato, não observou o prazo máximo para análise e autorização do requerimento administrativo formulado pela autora, o que justifica a comunicação à ANS, conforme determinado na decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. I.” A despeito dos argumentos articulados nas presentes razões recursais, convém ressaltar que os fundamentos jurídicos expostos em sede de plantão judicial a respeito da inviabilidade de deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo não destoam do entendimento manifestado por este Relator em demandas congêneres. Inicialmente, percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse mesmo sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A autora, ora agravada, alegou na petição inicial que foi diagnosticada com obesidade grave, associada a comorbidades como síndrome metabólica, dislipidemia, esteatose hepática e resistência à insulina, quadro que compromete sua saúde e qualidade de vida. Sustenta que recebeu indicação médica expressa para realização de cirurgia bariátrica do tipo gastroplastia em “Y” de Roux, considerada indispensável à preservação de sua saúde e vida. De acordo com os relatórios médicos e exames acostados aos autos do processo de origem (Id. 260382561 a Id. 260382582), a paciente apresenta quadro clínico compatível com necessidade de intervenção cirúrgica, com recomendação expressa para realização do procedimento, diante do risco de agravamento das condições físicas e da ineficácia dos tratamentos clínicos anteriores. Percebe-se, portanto, que o custeio do procedimento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE SECUNDÁRIA A CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO PREVISÃO NO ROL DE SERVIÇOS BÁSICOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. DIMINUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela provisória antecipada, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as rés a custear tratamento não previsto no rol de serviços mínimos da ANS e a pagar a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a contar da sentença e juros legais a partir da data da negativa de custeio do medicamento. Além disso, por entender que a sucumbência seria recíproca, condenou as partes a arcarem com as custas processuais e com os honorários advocatícios, na proporção de 30% para o autor e 70% para as rés. 2. Os contratos de seguro de saúde submetem-se à regência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado (art. 47 do CDC) e, aquelas que conduzam a situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, devem ser consideradas nulas (art. 51 do CDC). 3. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil – arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 4. É do médico assistente a escolha dos procedimentos e tratamentos a que se submeterá o segurado, e não da seguradora de assistência à saúde. 5. A afirmação de médico assistente atestando que o quadro anêmico do autor constitui enfermidade secundária à cirurgia bariátrica realizada anos antes e a indicação de tratamento apontado como mais eficiente e adequado para a plena recuperação são elementos suficientes para evidenciar a necessidade do tratamento solicitado e, por via de consequência, a obrigatoriedade de as rés o custearem. Dessa forma, não se sustenta o argumento da seguradora-ré de que teria agido nos limites do que foi contratado entre as partes. 6. A injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde dá ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual ou aborrecimento comezinho, na medida em que a conduta ilícita da Seguradora agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, o qual, ao pedir a autorização para o tratamento, já se encontra em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 7. A recusa indevida ao tratamento, embora tenha frustrado as expectativas do beneficiário, causando-lhe angústia e preocupações, não ocasionou consequências graves ao seu tratamento. A compensação restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado, o que lhe gerou o desconforto por prazo relativamente curto de tempo. Sob esse enfoque, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito das partes, reputo adequado reduzir a indenização a título de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais). 8. Fixados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, e não se mostrando exorbitante este, sem razão a apelante ao pretender sua redução. 9. Não configura hipótese de sucumbência recíproca das partes quando o autor tem seu pedido de recebimento de indenização por danos morais julgado procedente, porém a verba é arbitrada em valor inferior ao requerido. (Inteligência da Súmula no 326 do STJ). 10. Apelação da seguradora ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e provida. (Acórdão 1096926, 0707857-91.2017.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões, como não há qualquer alteração relevante no quadro fático previamente analisado pelo Eminente Desembargador plantonista, ou mesmo, como não subsistem razões jurídicas que possam levar à modificação do ato decisório então proferido, ratifico, por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pela agravante, a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator